Tribunal: TJDFT
Processo: 0719102-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719102-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: G.M.M.S.E.S. Agravado: Y.M.D.S.E.S. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por G.M.M.S.E.S. contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Família de Brasília, nos autos do processo no 0710119-90.2022.8.07.0016, assim redigida: “Na forma prevista pelo artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil, o dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência dos bens passíveis de penhora. Isto posto, DEFIRO a penhora via SISBAJUD, em contas de titularidade do Requerido, do valor indicado pelo credor. Indefiro a utilização do recurso “Teimosinha”, pois a prática tem demonstrado que tal ferramenta tem acarretado bloqueios equivocados, em desconformidade com os comandos fornecidos, o que se mostra desaconselhável. Int.” O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 36255389), em síntese, que a implementação do Sisbajud resultou na ampliação dos bens encontrados por meio da aludida pesquisa, além de ter incluído a possibilidade de ordem de reiteração automática das pesquisas por meio da ferramenta denominada “teimosinha”. Argumenta que o Juízo singular deve colaborar com o cumprimento da obrigação, ainda que por meio de medidas atípicas, bem como que a reiteração de pesquisa por meio do Sisbajud não viola a dignidade do devedor, notadamente por se tratar de tentativa de satisfação de crédito decorrente de prestação de alimentos. Requer, portanto, a antecipação da recursal para que seja determinado ao Juízo singular a reiteração de pesquisas por meio do Sisbajud, por meio da ferramenta popularmente conhecida como “teimosinha”, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida em seu favor pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de determinação de reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do Sisbajud, com o objetivo de descobrir bens pertencentes ao devedor. A respeito do tema convém reiterar que o art. 854 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. Em relação à possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio do Sisbajud, sabe-se que no ordenamento jurídico brasileiro não há norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. Quanto ao mais, destaque-se que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens dos devedores é exatamente a pesquisa efetuada por meio do Sisbajud. Aliás, convém mencionar que não obstante a ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas solicitações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade. No presente caso o Juízo singular indeferiu o requerimento formulado pelo credor, ora agravante, de que fosse determinada a reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio da utilização do novo mecanismo, conhecido como “teimosinha”, disponibilizado no Sisbajud. Com efeito, em relação à utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio, convém examinar a inteligência da seguinte explanação emanada do Conselho Nacional de Justiça [1]: “Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud.” A despeito de ter sido deferida a pesquisa por meio do Sisbajud na hipótese, não foi determinada a utilização da ferramenta denominada "teimosinha", já disponível para uso, mediante requerimento do credor. Ressalta-se que o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC). Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis, devendo ser admitido o emprego da ordem de reiteração automática de pesquisa por meio do Sisbajud. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a demora na implementação de medidas no sentido da descoberta de bens pertencentes ao devedor tem o potencial de ensejar dano econômico indevido ao credor. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que efetue a ordem de reiteração automática de pesquisas por meio do Sisbajud, com a ferramenta popularmente conhecida como “teimosinha”. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/